Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-42.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ABANDONO. REQUERIMENTO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO.
I – A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, depende de requerimento do réu e deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, que detém a capacidade postulatória para impulsionar o processo, arts. 270 e 485, §§ 1o e 6o, do CPC e Súmula 240/STJ.
II – Na execução em exame, não houve pedido de extinção do processo formulado pelo executado que, citado, ofereceu embargos à execução, e, intimado, não apresentou contrarrazões à apelação, o que poderia ocasionar o suprimento do requisito previsto no art. 485, §6o, do CPC. Sentença anulada.
III - Apelação do exequente provida.